Tribunal: STJ
Processo: 5639480-58.2024.8.09.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881192 - GO
(2025/0086693-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: ERNESTO MACHADO REZENDE
ADVOGADOS
: WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 263678fc-5b96-4636-83eb-4d0a0a3244ac

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 263678fc-5b96-4636-83eb-4d0a0a3244ac

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881192 - GO (2025
/0086693-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: ERNESTO MACHADO REZENDE
ADVOGADOS
: WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por PAULO ROBERTO MACHADO
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
BORGES
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DO MANDATO
DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53229658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: d9e33678-9824-4b1e-8281-2e9adcddd6b6

NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é
indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios
autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato " (AgInt
nos EDcl no revogado, devendo este promover ação autônoma Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em DJe .
AREsp 1.574.820/SP,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
11/5/2020, 25/5/2020)

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que, diante da existência
de pactuação prévia (não contestada), a apuração do percentual de honorários devidos ao
Embargante depende apenas de cálculo aritmético e de que a dispensa do arbitramento judicial dos
honorários também se justifica em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 326
/329).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (e-STJ fls. 334)
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:
"Conforme constou na decisão agravada, nas razões do recurso especial, o ora
agravante recorrente alegou violação aos arts. 23 e 24, §§ 1o e 4o, da 421 e 422
do Código
Civil, além da divergência jurisprudencial,
Lei n. 8.906/94,
sustentando, em síntese que deve ser resguardado o direito de execução dos
honorários fixados quando do despacho inicial nos próprios autos,
independentemente do acordo foi celebrado sem a anuência ou participação do
advogado, sob pena de transferir à parte, de forma quase que potestativa, o
poder de dispor, por via indireta, da verba sucumbencial, sabidamente de
natureza autônoma.
Alega, ainda, que, no presente caso, não há disputa entre os patronos em
relação à sucumbência já fixada, pois no contrato firmado entre as partes já
houve fixação do percentual devido em caso de revogação unilateral da
prestação de serviços jurídicos, o que torna desnecessário o ajuizamento de
ação autônoma para cobrança da referida verba.
Sobre tais temas, a Corte de origem assim decidiu:

"Isso porque houve a rescisão do contrato de prestação de serviços
firmado entre o Agravante e o Recorrido Banco do Brasil; assim, a
percepção dos honorários de sucumbência pela atuação do causídico
deve se dar na forma prevista contratualmente.
Conforme apontado pelo referido Agravado (banco) na mov. no 23, o
Edital de Licitação no 2020/03120 prevê que “(...) os honorários
Documento eletrônico VDA53229658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: d9e33678-9824-4b1e-8281-2e9adcddd6b6

sucumbenciais pagos pela parte vencida ou negociados com o devedor
nas ações de recuperação de crédito devem ser depositados em conta
interna transitória, junto com o crédito do BB, e serão rateados de forma
proporcional entre todas as sociedades de advogados ou advogado
pessoa física, inclusive advogados- empregados do CONTRATANTE
/AGRAVADO que tenham atuado no processo, preservando o repasse do
quinhão dos Escritórios anteriores, quando e se devidos.”
Neste contexto, o Recorrente deve direcionar o recebimento da
sucumbência contra o devedor, no caso o Espólio Agravado, ou buscar
junto ao Banco do Brasil o recebimento de seus honorários
administrativamente, e, caso haja recusa deste último no pagamento,
ingressar com demanda própria, não podendo referida verba ser
(e-STJ fls.
executada nos presentes autos contra instituição financeira. "
90/91)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, em caso de revogação do mandato, é vedado ao
advogado executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos
Sobre o tema:
da execução relacionados ao objeto principal da demanda.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é vedado ao
advogado, cujo mandato foi revogado ou substabelecido sem reserva de
poderes, executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios
autos da execução relacionados ao objeto principal da demanda. Nesses
casos, os honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários
sucumbenciais de que foi privado devem ser pleiteados por meio de ação
autônoma.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt
no
relator
Ministro
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado em
, DJEN de
)
REsp n. 2.172.803/RJ,
17/3/2025
24/3/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. É indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos
próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu
mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação
autônoma.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no relatora Ministra Maria Isabel AREsp n. 2.473.719/BA,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDATO JUDICIAL.
REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE.
AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS
RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, nos casos em que houve a
revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não
Documento eletrônico VDA53229658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: d9e33678-9824-4b1e-8281-2e9adcddd6b6

está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa
nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo,
devendo pleitear seus direitos em ação autônoma.
2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia
fixação da verba na origem, situação não verificada na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, REsp n. 2.114.156/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
2/10/2024)
.
Acrescente-se que eventual concordância dos atuais patronos com o valor
pleiteado, bem como a existência de prévia fixação contratual do percentual
devido em caso de revogação unilateral da prestação de serviços jurídicos são
questões a serem avaliados justamente quando do julgamento da referida
autônoma, seja ela de arbitramento de honorários, seja de execução do
" (e-STJ fls.)
próprio contrato.

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que em caso de revogação do mandato,
é vedado ao advogado executar honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da
execução relacionados ao objeto principal da demanda e que eventual existência de prévia fixação
contratual do percentual devido em caso de revogação unilateral da prestação de serviços jurídicos
são questões a serem avaliados justamente quando do julgamento da referida autônoma.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA53229658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: d9e33678-9824-4b1e-8281-2e9adcddd6b6

DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53229658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:48:38
Código de Controle do Documento: d9e33678-9824-4b1e-8281-2e9adcddd6b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.881.192 / GO
Número Registro: 2025/0086693-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027389219928090105 27389219928090105 563948058 56394805820248090105
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS : RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ERNESTO MACHADO REZENDE
ADVOGADOS : WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA54011307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:54
Código de Controle do Documento: 065ce0a2-0a41-496f-b593-026550632bb6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ROBERTO MACHADO BORGES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO017129
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - GO040823
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : ERNESTO MACHADO REZENDE
ADVOGADOS
: WOLCER FREITAS MAIA - GO018397
CRISTINA BORGES MAIA - GO033380
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:54
Código de Controle do Documento: 065ce0a2-0a41-496f-b593-026550632bb6